Tribunal: TJDFT
Processo: 0713275-33.2019.8.07.0003
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-07-17
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. VENDA DE VEÍCULO. MOTOCICLETA. TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE NÃO REALIZAÇÃO. COMUNICAÇÃO DA VENDA AO DETRAN. EXTEMPORÂNEA. AUSÊNCIA DE CADEIA DE PROPRIEDADE. INSCRIÇÃO DO NOME DO AUTOR EM DÍVIDA ATIVA. PROCURAÇÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. ARTIGOS 123 E 134 DA LEI 9.503/97. SÚMULA 585 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA. ÔNUS PROBATÓRIO DO AUTOR. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO. TERCEIRO QUE NÃO PARTICIPOU DO PROCESSO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Recurso próprio, regular e tempestivo, sem apresentação de contrarrazões pelo autor.
2. Recurso inominado interposto pelo réu para reformar a sentença que declarou sua responsabilidade pelos débitos administrativos e fiscais incidentes sobre a motocicleta, a partir de 02/02/2010, e o condenou a restituir ao autor o valor de R$ 300,02 (trezentos reais e dois centavos), relativo aos débitos de IPVA, inscritos na dívida ativa, incidentes sobre o veículo nos exercícios de 2015 e 2017, além da transferência da propriedade da motocicleta para o nome do réu, ficando este responsável pelos débitos administrativos a partir de 02/02/2010.

3. O recorrente alega sua ilegitimidade passiva, pois o próprio recorrido afirmou que procedeu a venda da motocicleta para um casal, contudo, inexiste nos autos a comprovação de tal negócio jurídico, e a procuração pública apresentada não comprova a venda, mas nomeou o recorrente para atos específicos, no caso, foi utilizada para a retirada da motocicleta da delegacia, pois o seu irmão, já falecido, verdadeiro proprietário do veículo, não era habilitado. Informa que nunca comprou o veículo em questão, e que seu irmão vendeu a motocicleta 2 (dois) anos antes do falecimento, não sabendo a família o paradeiro do bem, não podendo ser responsabilizado pelo pagamento de multas e demais encargos referentes ao veículo.
4. De acordo com a distribuição ordinária do ônus da prova (art. 373 do CPC), cabe ao autor a comprovação dos fatos constitutivos de seu direito e, ao réu, a demonstração dos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos.
5. Em consulta aos autos no 0702288-35.2019.8.07.003, o autor, ora recorrido, informa que alienou a motocicleta objeto da controvérsia, inicialmente, à pessoa de CLÉBIA e ao marido dela na época, VALDEIR, que revenderam para o recorrido, “que garantiu que ia transferi o veículo em 2008”, fazendo com que os débitos do veículo sejam emitidos em seu nome. Requereu a inclusão dos primeiros compradores no polo passivo da demanda, e posteriormente, a desistência da ação, em razão da não localização dos compradores.
6. Na origem dos presentes autos, o recorrido informa que vendeu a motocicleta objeto do litígio, em 05/11/2005, para VALDEIR e sua esposa CLÉBIA, que revenderam para o recorrente, sem, contudo, apresentar nenhum documento que comprove a existência do negócio jurídico estabulado entre as partes, fazendo com que os débitos do veículo sejam emitidos em seu nome (ID. no 13215975 – Pág. 1/2).
7. Restou incontroverso que o recorrido outorgou procuração para o recorrente em 02/02/2010, a quem conferiu “poderes para, MEDIANTE A PROVA DA PROPRIEDADE OU DA TITULARIDADE DO DIREITO, vender, prometer vender e/ou alienar, pelo preço que convencionar, a quem convier, ou a si mesmo”, o veículo motocicleta, sendo vedado o substabelecimento, e com validade até 02/04/2010, ou seja, por apenas 2 (dois) meses, porém, só comunicou a venda do veículo ao DETRAN no dia 10/12/2014, onde consta que a venda foi realizada no dia 17/07/2006 (ID. no 13215976 – Pág. 3/5), não havendo informação acerca do nome do comprador.
8. O recorrente informou em sua defesa, que jamais entabulou negócio jurídico entre as partes, que nunca foi proprietário da motocicleta, mas sim o seu irmão Manoel, falecido no dia 27/09/2014 (ID no 13215989 – Pág. 8), e não tem conhecimento do paradeiro da motocicleta, que foi vendida 2 (dois) anos antes do falecimento do irmão, para pessoa desconhecida da família.
9. A ocorrência policial e outros documentos apresentados pelo recorrente comprovam que no dia 20/09/2009 o irmão do recorrente (Manoel) foi vítima de roubo, ocasião em que a motocicleta, em nome de LUIS ANDRÉ, foi subtraída, e posteriormente localizada pela autoridade policial no dia 22/09/2009, entregue ao irmão do recorrente, mediante auto de depósito feito pela Delegacia de Conceição do Jacuípe/BA, no dia 10/03/2010, e ao recorrente no dia 17/03/2010, mediante auto de entrega feito pela Delegacia de Amélia Rodrigues/BA (ID no 13215989 – Pág. 2/7).
10. No caso de transferência de propriedade de veículo, o antigo proprietário deverá encaminhar ao órgão executivo de trânsito do Estado, no caso o DETRAN/DF, dentro de um prazo de 30 (trinta) dias, cópia autenticada do comprovante de transferência de propriedade, devidamente assinado e datado, sob pena de se responsabilizar solidariamente pelas penalidades impostas e suas reincidências até a data da comunicação.
11. O artigo 134 da Lei no. 9.503/97 estabelece a responsabilidade solidária do alienante no que tange aos débitos referentes a penalidades administrativas. O referido dispositivo legal não abrange os débitos relacionados ao IPVA/licenciamento anual no período posterior à alienação (Súmula 585 do Superior Tribunal de Justiça).
12. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento recente no sentido de que, na falta de comunicação ao órgão de trânsito da transferência de veículo automotor pelo alienante, será solidária a sua responsabilidade pelo pagamento do IPVA, desde que haja previsão em lei estadual (AgInt no REsp 1.736.103/SP, 3.9.2018; AgInt no REsp n. 1.710.919/SP, 10.4.2018). E, como há legislação específica sobre a matéria (artigo 1o, §8o, da Lei Distrital no. 7.431/85), não há dúvidas quanto à obrigação tributária do alienante.
13. Expedição de ofícios. Para a transferência de titularidade do veículo perante o DETRAN/DF é necessária a vistoria de identificação veicular, com a expedição de novo Certificado de Registro de Veículo, para o qual se exige a comprovação da aprovação da inspeção veicular (art. 124, inciso XI, CTB). A vistoria pelo órgão de trânsito tem o fim de checar a autenticidade da identificação do veículo e sua documentação, suas características originais e eventuais modificações devidamente autorizadas, a legitimidade da propriedade e a existência dos equipamentos obrigatórios (art. 2o, §2o, da Resolução do CONTRAN 466/2013).
14. Não se mostra possível a determinação judicial para que seja feita a transferência de propriedade sem a realização de vistoria do veículo. O DETRAN/DF deve ser parte legítima para figurar no polo passivo de demanda reparatória se a ele é atribuída a obrigatoriedade de alteração da propriedade do veículo e a transferência de multas e débitos para o nome do adquirente.
15. O Código de Trânsito Brasileiro determina no artigo 123, inciso I, § 1o, que o adquirente de veículo está obrigado a providenciar, no prazo de 30 (trinta) dias, a transferência para o seu nome do registro de propriedade do veículo, junto ao órgão de trânsito competente.
16. No caso em concreto, não há comprovação nos autos, com a juntada de DUT preenchido, procuração ou qualquer outra documentação, acerca da venda da motocicleta feita anteriormente, para a pessoa de CLÉBIA ou VALDEIR, que sequer foram parte nos autos e posterior venda à pessoa do recorrente, uma vez que a procuração outorgada pelo recorrido, não comprova a venda da motocicleta ao recorrente, mas outorgou poderes MEDIANTE A PROVA DA PROPRIEDADE OU DA TITULARIDADE DO DIREITO, o que não ocorreu, e perdeu a sua validade no dia 02/04/2010, não havendo a comprovação acerca da cadeia de propriedade do veículo. Ainda que existisse tal prova, é perfeitamente possível a propositura da ação diretamente contra o atual proprietário do veículo, sem a necessidade de trazer todos os possuidores anteriores.
17. A despeito de o recorrido alegar que houve a comunicação da venda, o print da tela de computador não é suficiente para comprovar a referida comunicação, sem a comprovação do nome dos adquirentes, e para isentá-lo da responsabilidade acerca dos débitos do veículo a partir de 02/02/2010, uma vez que a comunicação de venda só foi realizada no dia 10/12/2014.
18. A ausência de mínimo suporte probatório a endossar a presunção de veracidade dos fatos alegados pelo autor, impõe o julgamento de improcedência do pedido. Precedentes: TJDFT 5a Turma Cível, Acórdão n.326665; 1a Turma Recursal, Acórdão n.718720; 3a Turma Recursal, Acórdão n.946260
19. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais.
20. Sem custas e honorários advocatícios ante a ausência de recorrente vencido.
21. A Súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regras dos art. 46 da Lei n.o 9.099/95 e art. 99 do Regimento Interno das Turmas Recursais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios.